Tribunal: TJSP
Processo: 0002775-52.2013.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000963827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002775-52.2013.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
EMPREENDIMENTOS JARAGUÁ LTDA, é apelado TNT COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002775-52.2013.8.26.0286 -Voto no 33928
2
Apelação Cível no 0002775-52.2013.8.26.0286
Apelante/Autora:
EMPREENDIMENTOS JARAGUÁ LTDA
Apelada/Ré:
TNT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
EPP
MM.a Juíza de Direito: Andrea Leme Luchini
Comarca de Itu 1a Vara Cível
Voto no 33928
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Prestação
de serviços destinada ao aumento de vazão de poço. Obrigação de
meio comprovada nos autos, inclusive por meio da interpretação
de cláusulas contratuais. Prejudicada a prova pericial por culpa da
Autora, não há elementos que possam confirmar nenhuma conduta
ilícita da Ré, apta a ensejar reparação de danos à Autora.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação de danos
materiais” (fls. 02/06) ajuizada por EMPREENDIMENTOS JARAGUÁ LTDA contra
TNT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP julgada improcedente pela r.
sentença, que também julgou procedente a reconvenção da Ré (fls. 309/312),
cujo relatório adoto, condenando a Autora ao pagamento de R$ 5.150,00 à Ré,
arcando também com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (fls. 314/320), aduzindo que a prova dos autos dá conta de que a
obrigação da Ré era de resultado e não de meio e que foi descumprida, com a
completa inutilização do poço na propriedade da Autora, decorrente de conduta
imperita na prestação de serviços, conferindo direito de reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002775-52.2013.8.26.0286 -Voto no 33928
3
materiais à Autora e tornando indevido o pagamento pleiteado pela Ré,
decorrente do contrato firmado.
O recurso foi regularmente processado (fls.
324) e, intimada, a Ré apesentou contrarrazões (fls. 331/333).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por contratante contra prestadora de serviços diante de r. sentença que julgou
improcedente a ação de reparação de danos materiais, pela má prestação dos
serviços contratados, e procedente a reconvenção da prestadora.
O presente recurso não merece provimento.
Com efeito, a causa de pedir inicial pautava-
se no fato de que, firmado entre as partes um “contrato de empreiteiro de
serviços” (fls. 17/21), em 17.JUL.2008, para fins de que a Ré realizasse, na
propriedade da Autora, um “processo de estimulação sísmica de um poço tubular
profundo”(fls. 17), houve má prestação dos serviços, resultando na absoluta
inutilização do poço, que, inclusive, foi fechado e cimentado pela Autora logo
depois. Logo, pleiteou o recebimento dos valores já pagos à Ré.
A tese de defesa em contestação (fls.
157/163) e reconvenção (fls. 166/168) foi no sentido de que as obrigações
contratuais da Ré eram de meio e não de fim, motivo pelo qual não pode ser
culpada pelo fato de que, em razão de condições geológicas adversas, não se
tenha logrado o resultado esperado pela Autora. Aduziu que, empreendidos todos
os meios técnicos disponíveis e realizado o processo contratado, não poderia a
Autora se negar ao pagamento do valor contratual restante à Ré, no importe de
R$ 5.150,00.
Houve deferimento de produção de prova
pericial (fls. 203), para verificação das condições técnicas em que desenvolvidos
os serviços da Ré, a mesma restou prejudicada em sua realização completa, uma
vez que a Autora lacrou referido poço, sem produção de qualquer laudo técnico
antes de tal medida (fls. 258/281).
Pois bem. Bate-se a Autora no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002775-52.2013.8.26.0286 -Voto no 33928
4
recurso pelo reconhecimento de que as obrigações contratuais da Ré eram
obrigações de fim, e não de meio, consoante cláusula contratual que, no seu
entender, ampara tal interpretação, qual seja, cláusula 4.1., cuja literalidade é a
seguinte (fls. 19):
“4.1. A CONTRATADA declara ter pleno
conhecimento do objeto do presente Contrato, de suas condições e de sua vizinhança,
bem como que efetuou todos os estudos e análises, concluindo pela perfeita
exequibilidade do fornecimento contratado.”
Ora, deve-se então, passo seguinte, verificar
qual era exatamente o “fornecimento contratado”, pois que a declaração da
referida cláusula fazia expressa menção ao objeto contratual. E, conforme
salientado, a prestação de serviços objeto do contrato não foi a otimização ou a
manutenção da vazão do poço, mas antes, conforme constou expressamente já
da definição contratual inicial, era “a realização do processo de estimulação
sísmica de um poço tubular profundo” (fls. 17).
Ora, quem se compromete a realizar um
“processo” não se obriga a realizar o resultado do processo. A Ré declarou que
era perfeitamente exequível, pois, somente aquilo que lhe cabia realizar, ou seja,
o processo de estimulação sísmica do poço, o que, de forma indubitável, em
âmbitos lógico e jurídico, somente pode compreender uma modalidade de
obrigação de meio e não de fim.
E, como se já não bastasse, há todos os
demais fatores nesse sentido que foram apresentados pela fundamentação da r.
sentença prolatada e que não foram objeto de impugnação específica pela
Apelante, quais sejam, a Autora foi alertada, na fase de tratativas pré-contratuais,
expressamente, sobre o fato de que a Ré não tinha como garantir o resultado
empírico do processo (fls. 22/23), não foi possível a realização sequer de prova
técnica nos autos para aferir a eventual irregularidade dos serviços prestados no
processo de estimulação sísmica, por culpa da Autora (que frustrou a realização
da prova pericial pelo prévio fechamento do poço) e as provas testemunhais
ouvidas em Juízo corroboraram o caráter de meio das obrigações contratadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002775-52.2013.8.26.0286 -Voto no 33928
5
(fls. 299).
Toda essa conjuntura, pois, faz com que não
se possa considerar de forma diversa da r. sentença prolatada, ou seja, de que o
contrato firmado entre as partes fixou obrigações de meio para a Ré e que foram
devidamente cumpridas, motivo pelo qual (a) a Autora não tem direito à
devolução dos valores pagos, ou a qualquer espécie de reparação de danos, e
(b) deve haver o pagamento à Ré do valor integral do contrato, sem direito de
retenção de valores pela Autora.
Logo o presente recurso não merece
provimento, mantendo-se a r. sentença prolatada, exceto quanto ao valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos à Ré, que deve ser majorado,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar
de 12% sobre o valor da condenação atualizado.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência para o
patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora